Tribunal: CARF
Processo: 11080.732726/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732726/2017-35
ACÓRDÃO
3001-003.258 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada em razão
da não-homologação de compensação, foi julgado inconstitucional pelo
STF nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema
736 da repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel (substituto integral), Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).Ausente(s)
o conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fabio Kirzner
Ejchel.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.258 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732726/2017-35
2
RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 101-011.675, da 9a Turma da DRJ01:
Trata-se de julgamento de Impugnação contra a Notificação de Lançamento no
2646/2017, anexa às fls. 02/03, referente à multa por não homologação de
DCOMP relacionada ao processo de crédito no 11080.925660/2016-44.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Com base no § 17, do art. 74, da Lei n° 9.430/1996, foi aplicada a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto da DCOMP não homologada.
IMPUGNAÇÃO
Inicialmente, a contribuinte alega que a multa lançada carece de fundamento
constitucional de validade, posto que restringe o direito de petição aos Poderes
Públicos assegurado pelo art. 5o, inciso XXXIV, “a”, da Constituição Federal, além
de violar o princípio da proporcionalidade.
Além disso, alega que a multa antes foi lançada antes do final do processo
administrativo em que se discute a legitimidade das compensações apresentadas
por meio das DCOMPs, afrontando, assim, o disposto no art. 116, II, do CTN.
Ao final, requer o acolhimento desta Impugnação para que seja desconstituída a
Notificação de Lançamento no 2646/2017, cancelando-se a multa lançada.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE VINCULADA À LEI.
A Autoridade Tributária deve cumprir as determinações legais e normativas de
forma vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, artigo 142,
parágrafo único). No caso sob análise, deve-se lançar a multa, por compensação
não homologada, com fundamento no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 14/04/2022, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
13/05/2022 no qual alega: o desacerto da decisão recorrida; Violação ao artigo 116 do CTN; e que
a restrição ao direito de petição aos poderes públicos afronta à proporcionalidade.
É o Relatório.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.258 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732726/2017-35
3
VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
Tendo em conta que o processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, entendo
desnecessário trazer os argumentos da recorrente e analisá-los, uma vez que a referida multa foi
julgada inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado na data de
20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
De acordo com o artigo 99 do RICARF, as decisões de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Assim, me valho do referido dispositivo para aplicar a tese fixada pelo STF ao
presente caso e dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando o Auto de Infração.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 82
DF CARF MF
Original